Tribunal: TJSP
Processo: 1035566-72.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ção do laudo pericial.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1035566-72.2016.8.26.0053; Relator (a): João Antunes; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 17/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Antunes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

17/02/2020

Ementa:
Acidente do trabalho – Vigilante – Acidente de trajeto – Fraturas em membro inferior esquerdo – Laudo pericial insatisfatório, pois relata que há incapacidade parcial e permanente, mas para outra função – Dúvidas acerca do infortúnio, se resultante de acidente de trajeto, e sobre benefício concedido ao obreiro – Elementos dos autos insuficientes para a caracterização do alegado acidente de

Ementa:
Acidente do trabalho – Vigilante – Acidente de trajeto – Fraturas em membro inferior esquerdo – Laudo pericial insatisfatório, pois relata que há incapacidade parcial e permanente, mas para outra função – Dúvidas acerca do infortúnio, se resultante de acidente de trajeto, e sobre benefício concedido ao obreiro – Elementos dos autos insuficientes para a caracterização do alegado acidente de trajeto – Necessidade de comprovação do nexo topográfico e cronológico – Dúvidas, ademais, acerca da efetiva redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual de vigilante – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para esclarecimentos e juntada de cópia legível das CTPS pelo autor, juntada de outros documentos e eventual inquirição de testemunhas no Juízo de origem, e para a juntada de informes pelo INSS, e posterior complementação do laudo pericial.